Tribunal: STF
Processo: HC 253991
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ramon Santos de Souza contra decisão do Relator do HC 990.442/BA do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 11).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo. Aduz que o paciente teve a prisão revogada anteriormente ao oferecimento da denúncia, tendo cumprido todas as condições impostas pelo juízo, não havendo qualquer registro de descumprimento ou conduta que pudesse indicar risco à ordem pública ou à instrução criminal. Aponta ausência de contemporaneidade. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 



    Nesse diapasão, "uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental". (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, "longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido". (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). 



    Em suma, "para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica". (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão em 13/1/2025 (e-STJ fls. 135):



Do mesmo modo, resta evidenciado o periculum libertatis, visto que demonstrada, concretamente, a necessidade da custódia cautelar do Representado como forma de garantia da ordem pública. A gravidade concreta das condutas é evidenciada pelo concurso de agentes (supostos integrantes de organização criminosa com atuação na Região de Seabra) e a periculosidade concreta se dá pelo risco de reiteração criminosa (as conversas se reportam ao período entre abril, maio e junho de 2024, o que demonstra a constância das atividades ilícitas e a existência de ações voltadas para a prática de diversos crimes). Outrossim, cabe destacar que o Representado responde a Ação penal n° 8002332-64.2022.8.05.0243, pela imputação do crime de associação para o tráfico, no ano de 2022. Assim, depreende-se que o agente possui uma vida voltada à prática de crimes, justificando a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido:



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 27/28):



Ora, no caso em tela, o Juiz de primeiro grau fundamentou a medida extrema baseando-se na gravidade concreta do delito, aferida do modus operandi da conduta criminosa. O magistrado registrou que “resta evidenciado o periculum libertatis, visto que demonstrada, concretamente, a necessidade da custódia cautelar do Representado como forma de garantia da ordem pública. A gravidade concreta das condutas é evidenciada pelo concurso de agentes (supostos integrantes de organização criminosa com atuação na Região de Seabra) e a periculosidade concreta se dá pelo risco de reiteração criminosa (as conversas se reportam ao período entre abril, maio e junho de 2024, o que demonstra a constância das atividades ilícitas e a existência de ações voltadas para a prática de diversos crimes). Outrossim, cabe destacar que o Representado responde a Ação penal n° 8002332-64.2022.8.05.0243, pela imputação do crime de associação para o tráfico, no ano de 2022. Assim, depreende-se que o agente possui uma vida voltada à prática de crimes, justificando a prisão cautelar para garantia da ordem pública”. 



Portanto, circunstâncias que revelam a absoluta temeridade na concessão da pretendida liberdade, diante da real possibilidade de cometimento de novas infrações penais, demonstrando, claramente, que sua soltura coloca em risco a sociedade, sendo imprescindível a prisão para garantia da ordem pública. 



Consta nos autos a existência de indícios de que o Paciente “utilizava-se da linha telefônica cadastrada no número (11) 98390-4638, e a ele cabia na súcia a função de comercializar drogas ilícitas, sendo de conhecimento da Polícia que ele é distribuidor de cocaína não só em Seabra, mas amplamente na região da Chapada Diamantina, fornecendo as substâncias não só para o varejo/usuários, como para revenda de outras lideranças de menor porte e abrangência” (Id 76891888). Os fatos consubstanciaram, portanto, indicação suficiente da sua perigosidade, tendo em vista a possibilidade de reiteração na prática delitiva, demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública, o que culminou na decretação da sua prisão preventiva.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, acusado de integrar um esquema criminoso voltado para o tráfico de drogas na cidade de Seabra e região da Chamada Diamantina, atuando como revendedor no varejo e para outras lideranças de menor porte. Além disso, o paciente responde a outro processo por tráfico de drogas, o que indica o risco de reiteração delitiva.



    Conforme consta nos autos, há elementos concretos que demonstram sua atuação sistemática e coordenada na comercialização de drogas, inclusive com papel de destaque na distribuição de cocaína em larga escala, abrangendo tanto usuários quanto outros traficantes de menor expressão. Além disso, Ramon já responde a ação penal por associação para o tráfico, o que reforça o risco real de reiteração criminosa. As interceptações telefônicas revelam a constância de suas atividades delituosas ao longo de meses, indicando uma conduta delitiva enraizada e não episódica. Diante desse cenário, a sua manutenção em liberdade representa ameaça concreta à ordem pública, sendo a prisão preventiva medida imprescindível para a contenção de novos delitos e desarticulação da atuação da organização criminosa da qual, em tese, faz parte. 



    Com efeito, "a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também do modus operandi da conduta delituosa.“(HC n. 124.562, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, publicado em 24/4/2015). 



    No caso, entendo que a prisão está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente